Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-68.2013.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000457-68.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), JESSIKA VARGAS CORREA DALMEIDA - CPF: 039.663.661-69 (ADVOGADO), DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA - CPF: 941.579.441-00 (EMBARGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ADELAR GONZAGA CORRADI - CPF: 457.128.910-34 (EMBARGADO), ADRIANA ANZOLIN CORRADI (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (EMBARGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO - CPF: 688.161.621-04 (EMBARGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO - CPF: 907.347.341-15 (EMBARGADO), EDGARD GOMES SILVA - CPF: 912.125.706-00 (EMBARGADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (EMBARGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGADO), ADELAR GONZAGA CORRADI - CPF: 457.128.910-34 (EMBARGANTE), ADRIANA ANZOLIN CORRADI (EMBARGANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO - CPF: 907.347.341-15 (EMBARGANTE), DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA - CPF: 941.579.441-00 (EMBARGANTE), EDGARD GOMES SILVA - CPF: 912.125.706-00 (EMBARGANTE), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO - CPF: 688.161.621-04 (EMBARGANTE), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ANESIO FELIX - CPF: 067.621.078-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ESTENDIDO – OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO ENTRE O VALOR NUMÉRICO E O DECLINADO EM EXTENSO DIVERGENTES – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Consoante precedentes do STJ, o juízo equitativo do §8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em que se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.

Constatado a ocorrência de erro material no acórdão embargado, na medida em que o valor numérico da verba honorária destoa do
quantum
declinado por extenso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para a sua extirpação, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000457-68.2013.8.11.0107

EMBARGANTES:

CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO E OUTROS

EMBARGADOS:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO, EDGARD GOMES SILVA e MARCOS ANTONIO CAMARGO
contra v. acórdão desta Câmara (Id 52419495), que, por maioria de votos, em aplicação de técnica de julgamento (art. 942 do CPC), negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada (Premium Negócios Imobiliários Ltda.), mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da empresa requerente, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A insurgência recursal dos embargantes reside no fato de que o valor numérico da verba honorária (R$10.000,00) contradiz com o declinado por extenso (vinte mil reais), configurando erro material.

Da mesma forma, afiançam que o julgado também é omisso quanto aos parâmetros para a fixação do valor da referida condenação, justificando, para tanto, que a lide se arrastou por mais de 08 (oito) anos, o valor da causa que foi retificado para R$1.135.200,00 (milhão e cento e trinta cinco mil e duzentos reais), o domicílio de residência dos patronos, sendo um dele no Estado de São Paulo e o outro no interior deste Estado (Mato Grosso), e
“por se tratar de processo de matéria fundiária, de muita complexidade, se exigiu dos patronos dos Embargantes muito envolvimento, estudo e dedicação, razão pela qual fazem jus a justa remuneração”
, pelo que pedem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, na forma da fundamentação supra (Id 53621466).

Contrarrazões ofertadas no Id 54584461 (Premium Negócios Imobiliários Ltda.) e no Id 54774980 (Geraldo Antônio Mendes da Silva), ambos pela rejeição dos aclaratórios. Os demais embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme certidão de Id 54804462.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 52419495, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFERIÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA A REALIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITO DE MEAÇÃO E HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SIMETRIA DAS FORMAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ANTE A PECULIARIDADE DO CASO – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTOS QUE CONTRAPÕEM A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA DEMANDANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PRECEDENTES ANÁLOGOS – RECURSO DESPROVIDO .

Segundo a jurisprudência deste STJ, a aferição da presença das condições da ação – entre elas a legitimidade para a causa – ocorre à luz de uma avaliação puramente abstrata das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se, nesse exame, a verificação da efetiva veracidade da narrativa da inicial por meio de qualquer atividade instrutória.

O artigo 657 do Código Civil dispõe que a outorga do instrumento de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado, ou seja, sempre que o ato a ser praticado exigir forma pública, a outorga do mandato deverá segui-la, por exceção à liberdade formal e por atração.

O artigo 1.793 do Código Civil dispõe expressamente que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, em razão do que estabelece o artigo 80, inciso II c/c o artigo 108 do aludido Diploma Civil.

Deve prevalecer as exigências legais previstas pelo Direito Brasileiro, por se tratar de direito real sobre bem imóvel, conforme previsão contida nos artigos 8o e 9o, § 1o, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Não obstante a cessão de direitos de meação e herança tenha sido formalizada sob a égide do Código Civil de 1916, deve ser aplicado o Código Civil de 2002 quando o negócio jurídico fora celebrado após a entrada em vigor do novo Diploma Civil.

A exigência de instrumento público para a realização de cessão de direitos hereditários não se trata de formalismo exacerbado, mas sim uma forma de garantir publicidade à transação e segurança jurídica aos envolvidos, razão pela qual é inaplicável o artigo 170 do Código Civil.

A regra prevista no caput do artigo 434 do CPC, qual seja, de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na petição inicial e pelo réu na instrução da contestação, é excepcionada nas circunstâncias descritas no artigo 435 do aludido Diploma Legal, admitindo-se a juntada de documentos novos aos autos em momento posterior.

Deve-se admitir a juntada de documentos novos no processo até o segundo grau de jurisdição desde que haja respeito ao contraditório e inexista má-fé por parte daquele que os juntou, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos novos inquinam a veracidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança apresentadas pela apelante, porque destituem a validade do instrumento.

Tratando-se de demanda em que não haja condenação, os honorários advocatícios devem fixados com base na apreciação equitativa do julgador. Verba honoraria fixada de acordo com precedentes análogos.”

Inicialmente, quanto aos critérios adotados para a fixação da verba honorária, que sob o ponto de vista dos embargantes se mostra aviltante, já que arbitrada em quantia que, segundo alegam, não atende o trabalho desempenhado, muito embora seja incontroversa a retificação da causa ainda na origem (R$1.135.200,00), ensejando, inclusive, na obrigação da empresa demandante, ora embargada, a complementar as custas, tenho que a irresignação, no ponto, não merece acolhimento, sendo certo que, na espécie vertente, tal como expressamente consignado no
decisum
embargado, àqueles – honorários advocatícios –
“
devem ser fixados com base na apreciação equitativa do Julgador, não estando atrelado a nenhum percentual ou valor certo,
ante a ausência de condenação na hipótese versada
, na forma do art. 85, §8o do CPC/15”
.

Ademais, a Primeira Turma do STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda,
em que o valor da causa não é muito baixo
.

E foi justamente com base neste entendimento que a Sua Excelência, o Ministro Benedito Gonçalves, em decisão publicada em 20/03/2020, julgou
monocraticamente
o REsp no. 1.864.345-SP (2020/0050438-0), discorrendo acerca do acerto do acórdão do Tribunal Paulista envolvendo questão assemelhada, não havendo, portanto, qualquer alteração a ser realizado no julgado hostilizado, porquanto em consonância com orientação predominante da Corte Superior.

Por outro lado, no tocante ao erro material, tem-se que é perfeitamente sanável a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, seja a pedido da parte ou de ofício, posto que não ofende a coisa julgada, na forma da previsão do art. 494, I, do CPC, igualmente admitido pela jurisprudência pátria (RSTJ 34/378).

Logo, merece acolhimento os embargos declaratórios, neste ponto, para sanar o erro material constante do voto, uma vez que o valor numérico dos honorários destoa do
quantum
declinado por extenso.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEVIDO – VÍCIO DE OMISSÃO – INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DA PARTE VENCIDA REJEITADOS –
ERRO MATERIAL – VALOR NUMERICO E POR EXTENSO DIVERGENTES – CORREÇÃO
– EMBARGOS DA PARTE VENCEDORA ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 34/378).
” (N.U 0017975-41.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Dessa forma, retifico o antepenúltimo parágrafo do voto, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nos seguintes termos:

“Na hipótese, a verba honorária fixada na sentença no valor de R$10.000,00 (
dez mil reais
) se demonstra consentânea com a sucumbência fixada nos casos análogos decididos por este Tribunal, considerando que o feito fora julgado sem resolução de mérito, ainda na fase postulatória, tendo, portanto, seu andamento abreviado.”
(Id 52419495)

Diante do exposto,
acolho, em parte
, os presentes aclaratórios, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020